Tribunal: TJDFT
Processo: 0731208-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS CIRCUNSTANCIADO E PRIVILEGIADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, por meio do relato dos policiais, da confissão do réu e das filmagens da venda de drogas, incabível a absolvição do apelante.

2. Evidenciada a venda dos entorpecentes, inclusive confessada judicialmente pelo réu, não há que se falar em desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, que tem por preceito a posse de droga para o próprio consumo.

3. Recurso desprovido.